Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-84.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009812-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (APELANTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 650.947.602-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SINDICATO
DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
– COBRANÇA DE VALORES - REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § § 4
º
, DO CPC -

MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LIMITAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Hipótese dos autos em que não há falar em prescrição do fundo de direito (Súmula 85/STJ).

2.

Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.

Temas 19 e 624, com repercussão geral, que realçam as limitações de o Judiciário imiscuir-se na seara administrativa.

5.

A aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola proibição da
reformatio in pejus
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança c.c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade nº 1009812-84.2016.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o feito,
com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação revisional, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, rechaça o resultado da prescrição de fundo de direito, haja vista que “
as prestações são de trato sucessivo, não cabendo, validamente, invocar a prescrição do fundo do direito. A prescrição, evidentemente, atinge apenas o período de cinco anos, anterior à propositura da ação
”.

Invoca a
inconstitucionalidade dos artigos 3º da Lei 8.324/2005-MT, do artigo 3º da Lei 8.492/2006-MT e do artigo 5º da Lei 8.910/2008-MT ao argumento de que contrariam ao disposto no artigo 37, “X”, da Constituição Federal e artigo 147 da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º,
caput
, da Lei Maior.

Ao final, pugna pelo reconhecimento de que a prescrição,
in casu
, é de trato sucessivo, bem como para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, de forma alternativa, determine o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

Intimada, a parte apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 73159981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 73833486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Da prescrição do fundo de direito (mérito recursal)
. Conforme relatado, o juízo
a quo
declarou prescrito o direito de ingressar com ação revisional, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, CPC.

Aduz a parte apelante que não há falar em prescrição de fundo de direito, haja vista que “
as prestações são de trato sucessivo, não cabendo, validamente, invocar a prescrição do fundo do direito. A prescrição, evidentemente, atinge apenas o período de cinco anos, anterior à propositura da ação
”.

Vinga a pretensão recursal. É o caso de se aplicar a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor descreve que “
nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

De forma semelhante, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. [...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114). (Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação
. 2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Desta forma, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, motivo por que deve ser reformada a sentença para afastar tal declaração.

Da teoria da causa madura.

Em razão do afastamento da prescrição de fundo de direito,
invoco a teoria causa madura e a regra da economia processual, sendo a matéria unicamente de direito, conforme autoriza o artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Trata-se, na origem, de ação coletiva cujo ponto nodal é o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos artigos 3º da Lei 8.324/2005-MT, do artigo 3º da Lei 8.492/2006-MT e do artigo 5º da Lei 8.910/2008-MT.

Nesse ponto, conforme consignado no relatório da sentença, o sindicato autor, ora apelante, sustenta que seus substituídos têm direito à Revisão Geral Anual, referente ao ano de 2011, uma vez que todos os demais servidores públicos estaduais do Estado de Mato Grosso tiveram aumento de 6,47%, conforme a lei n.º 9.537 de 26 de maio de 2011 e, segundo ele, a revisão geral anual dos servidores substituídos, somente, foi instituída pela Lei Complementar n.º 513/2014 com o índice de 6,00% em 02 (duas) parcelas: 1ª) a partir de janeiro de 2014 e a 2ª) a partir de janeiro de 2015.

Pois bem.

A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos servidores, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real).

Em contraponto, a jurisprudência firma-se no sentido de que não é automática, tendo a pretensão da parte recorrente óbice na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a RGA dos
Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso
, pelo mote tão só da inconstitucionalidade dos artigos 3º da Lei 8.324/2005-MT, do artigo 3º da Lei 8.492/2006-MT e do artigo 5º da Lei 8.910/2008-MT.

Tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema: 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

(RE 905357, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe- 18-12-2019).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Pontuou ainda, o acórdão que: “(...)
não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” RE 905357, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019.

O aludido julgado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). (g.n.)

Ainda com essa intelecção, julgados da Corte, também com repercussão geral reconhecida, mediante os Temas 19 e 624, realçam as limitações de o Judiciário imiscuir-se nessa seara:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102

DIVULG 27-04-2020

PUBLIC 28-04-2020)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE.
Interpretation and Institutions. Michigan Law Review
, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. (RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020)

Sem distinções, a matéria já foi bastante discutida no âmbito do Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. 2.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

(N.U 1004373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESATDO DE MATO GROSSO - LEI ESTADUAL Nº 7.860/02, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL 9.935/13 – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF) - INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável. 2. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial. 3. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 17, §5º (alterada pelo art. 1º da Lei Estadual 9.935/13) faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 4. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, a capacidade financeira do Estado. 5. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1º da Carta Magna. 6. Ordem denegada. (N.U 1007814-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal. 2. A omissão do Poder Executivo Municipal no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC nº. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 3. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Sentença mantida, recurso improvido. (N.U 1000948-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Deste modo, o objetivo contido nos autos em implantar/receber diferenças salariais pela ótica do direito à revisão geral anual, encontra barreira nos posicionamentos firmados, de observância obrigatória, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe, em consonância com o princípio constitucional da separação de poderes.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola regra da proibição da
reformatio in pejus.

A respeito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA

APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2º, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS

(...) 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2º, da citada codificação. 5.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente
. Isso porque se
reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior
. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297.

(...)

(STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020) (destaquei)

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo (i) e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ii).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022